Tribunal: TJMT
Processo: 1034990-77.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034990-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ADMIRSON FERREIRA NUNES - CPF: 344.850.401-78 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1034990-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1034990-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Admirson Ferreira Nunes.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO ETÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança do abono de permanência formulado por servidor público municipal, sob o fundamento de que este teria preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, optando por permanecer em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o servidor público preencheu os requisitos legais para a concessão do abono de permanência; e (ii) definir se o município deve ser condenado ao pagamento do referido benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abono de permanência é devido ao servidor que tenha completado os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade, conforme previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal e no artigo 3º, § 1º, da Emenda Constitucional n.º 41/2003.

4.

O requisito etário para a aposentadoria voluntária, conforme sustentado pela municipalidade e não contestado pelo servidor em suas contrarrazões, é de 60 (sessenta) anos.

5.

O autor, nascido em 1964, somente completou a idade mínima em 2024, de modo que, no período pleiteado (2021-2023), não fazia jus ao abono de permanência.

6.

Não comprovado o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária no período alegado, o pagamento do abono de permanência é indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O abono de permanência é devido ao servidor público que tenha completado os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade. 2. O não preenchimento do requisito etário no período pleiteado impede a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 40, § 19; Emenda Constitucional n.º 41/2003, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1006614-55.2020.8.11.0055, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 21.10.2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1002259-09.2023.8.11.0051, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1034990-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1034990-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Admirson Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Cobrança - Abono de Permanência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença (Id
.

266681276
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando o município recorrente ao pagamento do abono de permanência referente ao período de 02 anos, 05 meses e 23 dias, relativo ao período não prescrito
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
266681272
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral, sustentando que o autor, na época informada, não havia preenchido o requisito “idade” para aposentadoria voluntária.

Contrarrazões
(Id. 266681278): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1034990-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1034990-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Admirson Ferreira Nunes.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta por
Admirson Ferreira Nunes em desfavor do município recorrente,
objetivando o pagamento do abono de permanência, referente ao período que permaneceu em atividade, mesmo tendo, segundo alega, preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

A controvérsia cinge-se em definir se o servidor público municipal aposentado possui direito ao recebimento de abono de permanência quando completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, porém, opte por permanecer em atividade, bem como verificar se o autor recorrido preencheu tais requisitos.

O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Artigo. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) § 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)”.

A Emenda Constitucional n.º 41/2003, em seu artigo 3º, §1º, dispõe:

“
Artigo 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal”.

Portanto, quando o servidor público permanece em atividade após a integralização dos requisitos para aposentadoria (considerando as especificidades da carreira ocupada), é cabível o referido abono.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA ULTRA PETITA. AFASTADAS. MÉRITO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DIREITO AO ABONO PERMANÊNCIA. ART. 40, §§ 5º E 19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32. Considerando a data do pedido administrativo (15/1/2020) e a propositura da ação (10/11/2020), não há que se falar em prescrição. 2- Quanto a alegação de sentença ultra petita, no que tange a concessão do abono permanência, ressalto que houve manifestação do Autor nesse sentido (id. 232009213), bem como, do Ministério Público Estadual (id. 232009217). Noutro ponto, cumpre registrar que a sentença reconheceu o direito a aposentadoria, desde o pedido administrativo (15/1/2020), portanto, é consequência lógica, que estando o Recorrido ainda em atividade, ou cessada, devido a aposentadoria concedida na via administrativa (16/12/2022), certo que deverá o Ente pagar, o referido abono, pelo período que o Autor laborou ao tempo em que era para estar aposentado, ou seja, desde 15/1/2020. 3- A prova produzida no processo administrativo (id. 232009153), em audiência de instrução (id’s. 232009196 e seguintes), restou configurado o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria almejada. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no § 2º: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10066145520208110055, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024)”.

Todavia, a alegação do autor é de que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária em maio de 2021, ao passo que somente se aposentou em novembro de 2023 e a municipalidade alega que, no ano de 2021, o autor ainda não havia cumprido o requisito etário para aposentadoria voluntária, sustentando que este somente foi alcançado em 2024, quando completou 60 (sessenta anos).

Em suas contrarrazões, o autor não apresenta nenhuma insurgência quanto ao fato de que, para aposentadoria voluntária, seria necessário completar 60 (sessenta) anos.

Logo, considerando que o autor nasceu no ano de 1964, o requisito da idade somente foi alcançado no ano de 2023, motivo pelo qual não há que se falar em direito à percepção do abono de permanência.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDORA PÚBLICA – APOSENTADORIA ESPECIAL – PROFESSORA EM ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO – SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FORA DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL OU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO – ABONO DE PERMANÊNCIA INDEVIDO - REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - TEMA 965/STF - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Trata-se de pedido de concessão de aposentadoria especial, bem como direito ao abono de permanência relativo ao período que permaneceu trabalhando depois de cumpridas as exigências para aposentação.

2- O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n . 1.039.644-RG/SC (TEMA 965), com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência dominante e firmou a tese de que "para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio ." (STF - RE n. 1039644-RG/SC, Rel. Ministro Alexandre de Moraes). (destaquei)

3- Embora haja abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, nota-se que ficou condicionado o exercício aos estabelecimentos de ensino básico .

4- In casu, o exercício realizado pela recorrente na Secretária de Educação não pode ser computado para fins de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, visto que o vínculo ocorreu em estabelecimento fora da unidade escolar.

5- Não comprovado o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, não há que se falar em abono permanência, logo, a improcedência é medida que se impõe.

6- Recurso conhecido e improvido .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002259-09.2023.8.11 .0051, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais, em razão do êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT
, 10/03/2025